Tribunal: TJES
Processo: 0001208-18.2013.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001208-18.2013.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEOMAR RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos.

2. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001208-18.2013.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEOMAR RODRIGUES PEREIRA
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
parquet
de primeiro grau, irresignado com o resultado do feito, apresentou apelação na qual postula, em síntese, que a decisão dos jurados, ao desclassificar o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, regramento legal que, consoante adverte o doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem.

Feitas essas prévias considerações, e já em observância à Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses no que tange à participação do réu no delito que lhe foi imputado: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do acusado, e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição do recorrido sob o fundamento da negativa de autoria ou desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, tendo o Conselho de Sentença acolhido uma das teses da defesa e desclassificou o crime para o de lesão corporal.

Após analisar o conjunto probatório, observo que a materialidade do delito de homicídio qualificado restaram comprovadas, conforme atestam o laudo de lesões corporais e os depoimentos prestados nos autos.

Com relação a autoria, mais especificamente ao
animus necandi
, verifico que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em direção ao banco do motorista, onde a vítima estava e foi atingida, sendo certo que, ao menos, assumiu o risco de matar o ofendido, bem como que, se quisesse somente assustar a vítima, poderia ter mirado no pneu do veículo.

Verifico do acervo probatório, ainda, que o réu agiu de forma premeditada e mediante emboscada, aguardando o ofendido em uma curva da estrada onde passava para levar seus produtos agrícolas até a CEASA para serem comercializados, ao que tudo indica, por ciúme, já que a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com sua ex-companheira.

Ora, se há provas nos autos do
animus necandi
ou que ao menos o acusado assumiu o risco de ceifar a vida da vítima, bem como não sendo demonstrada a desistência voluntária, a decisão recorrida se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o veredicto proferido pelos jurados não possui um lastro probatório mínimo necessário, sendo violado o disposto no artigo 593, inc. III, "d", do Código de Processo Penal.

Destaco que o princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal não é absoluto, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo, senão vejamos:

[...] 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. 2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. [...] (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.322.152/GO, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023.)

[...] III - "Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] (AgRg no AREsp n. 2.159.030/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 28/11/2023).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e determinar que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.